Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. REVISÃO. CABIMENTO. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. Atendo-se aos fatos alegados pela parte autora e ao conjunto probatório formado dos autos, é necessário reconhecer que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade e a regularidade dos reajustes aplicados ao contrato do apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A apelada não esclareceu, de forma clara e objetiva, como foram calculados os reajustes que incidiram sobre o seguro de saúde coletivo contratado pelo apelante nem foi capaz de justificar a divergência entre os percentuais de aumento indicados pelo autor na petição inicial e aqueles supostamente aplicados pela apelada, indicados na contestação. Ante a ausência de comprovação de regularidade dos reajustes aplicados pela apelada e da inexistência de outro parâmetro objetivo e adequado, é possível, excepcionalmente, determinar a revisão das mensalidades adimplidas pelo autor e a aplicação dos índices de reajuste anual aprovados pela ANS para os contratos individuais. Precedentes deste Tribunal. Como consequência da readequação do reajuste das parcelas do prêmio, a restituição dos valores pagos a maior pelo apelante é medida que se impõe. A frustração experimentada diante do descumprimento de uma obrigação contratual, embora cause aborrecimentos e contratempos, como regra, não configura dano moral.